Tribunal: TJSP
Processo: 1002775-65.2025.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROMOÇÃO – Não se conhece do presente recurso por ausência de impugnação específica a r. sentença. Violação ao princípio da dialeticidade.
Recurso não conhecido.